Tribunal: TJSP
Processo: 0014001-08.2012.8.26.0248
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, obscuridade, contradição e erro material – Análise clara a precisa de todas as questões alegadas pelas partes – Prequestionamento ficto – Embargos rejeitados"

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784971
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0014001-08.2012.8.26.0248/50000, da Comarca de Indaiatuba, em que é embargante
AGUIA QUIMICA LTDA, são embargados TECNOTINTAS INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA. e AUGUSTO THOMÉ DA FONSECA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0014001-08.2012.8.26.0248/50000 -Voto no 49001
2
VOTO No: 49001
EDEC.No: 0014001-08.2012.8.26.0248/50000
COMARCA: INDAIATUBA
EBTE. : AGUIA QUIMICA LTDA
EBDOS : TECNOTINTAS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. E
AUGUSTO THOMÉ DA FONSECA
”EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de omissão,
obscuridade, contradição e erro material Análise clara a precisa
de todas as questões alegadas pelas partes Prequestionamento
ficto Embargos rejeitados”
1) Alega a embargante a existência de
vício no v. acórdão de fls. 359/363 no tocante à
fundamentação, pois: é impossível o reconhecimento
da prescrição intercorrente em ação que sequer houve
a citação; há contradição na contagem do prazo
prescricional; deve constar no acórdão a completa
versão dos fatos; não há descrição dos fatos no
acórdão.
Houve regular processamento.
É o breve relatório.
2)Não merecem acolhimento os embargos.
Nos termos do art. 1.022 do Código de
Processo Civil de 2 015 (Lei 13.105/2 015), os
embargos de declaração cabem contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
A
hipótese
de
omissão
foi
melhor
disciplinada pela nova lei adjetiva, que além de
estabelecer a situação em que o órgão julgador deixa
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de
casos repetitivos ou em incidente de assunção de
competência aplicável ao caso “sub judice”, também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0014001-08.2012.8.26.0248/50000 -Voto no 49001
3
apontou
as
situações
de
deficiência
na
fundamentação; aquelas previstas no art. 489, §1o
(art. 1.022, p.u. do CPC/2 015).
“In casu”, a embargante busca conferir
aos embargos o efeito modificativo de forma isolada
e
exclusiva,
o
que
é
inadmissível,
conforme
preleciona DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES:
“As hipóteses de cabimento quanto
a essa espécie atípica de embargos de
declaração são aquelas previstas expressamente em lei: omissão,
contradição, obscuridade e erro material
(...)
Ocorre, entretanto, que algumas
hipóteses de saneamento de contradição e
omissão muito mais frequente na segunda
hipótese
o provimento dos embargos de
declaração, com o consequente saneamento
do vício, poderá ensejar a modificação do
conteúdo da decisão recorrida. O efeito
do provimento dos embargos de declaração
será
atípico,
porque
somente
ele
se
afasta da estrutura básica desse recurso,
mas tal atipicidade é uma decorrência
lógica e natural da possibilidade de
enfrentamento
de
novas
questões
no
recurso
no caso de omissão
ou da
escolha
entre
duas
posições
inconciliáveis no caso de contradição.”
(NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO.
ARTIGO POR ARTIGO - p. 1718
Ed.
JUSPODIVUM 2 016 - SALVADOR)
Da mesma forma, não subsiste qualquer
contradição, a qual é definida pela doutrina como a
“justaposição de fundamentos antagônicos” (Luiz
Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart. Processo
de
Conhecimento
Vol.
2.
p.545.
Revista
dos
Tribunais. 2007. São Paulo.)
Conforme expressamente fundamentado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0014001-08.2012.8.26.0248/50000 -Voto no 49001
4
fls.
361/362,
operou-se
no
caso
concreto
a
prescrição intercorrente, sendo certo que o prazo
pode fluir antes mesmo da citação (art. 240, §2o do
CPC).
No caso concreto, é evidente a inércia
da parte credora-embargada, uma vez que deixou de
realizar atos para a triangulação processual no
prazo de 3 anos.
Só no arquivo, o feito ficou guardado
por 2 anos e, no prazo remanescente (até completar
os 3 anos), não foram adotadas medidas eficientes
para a citação do devedor.
Todos
os
marcos
temporais
foram
devidamente analisados pelo órgão julgador, não
cabendo o reexame da matéria e dos atos processuais.

Beira
à
litigância
de
má-fé
o
apontamento da suposta omissão e contradição.
Não há vício no aresto, pois todos os
argumentos relevantes deduzidos nos autos foram
apreciados, o que levou à conclusão deste órgão
julgador.
Ressalta-se que desnecessária a menção
dos dispositivos legais citados pela parte, uma vez
que todos foram observados e tiveram a sua vigência
respeitada conforme a fundamentação lógico-jurídica
adotada no acórdão.
Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que a embargante suscitou para fins de
prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do
Código de Processo Civil de 2 015.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
embargos.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator